Tribunal: TCU
Processo: 009.208/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1925/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos de representação, em que, na atual fase processual, apreciam-se os pedidos de reexame interpostos por José Ubiratan Cardoso Matos, Maria Helena de Oliveira Weber e José Lúcio Lima Machado, contra o Acórdão 1169/2022-TCU-Plenário (Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman), que os condenou ao pagamento de multas individuais, em razão de irregularidades no processo de licitação para contratação da execução das obras de implantação dos corredores estruturantes I e II, no município de Salvador/BA; Considerando que o recurso preenche os requisitos aplicáveis à espécie, conforme demonstrado pela então Serur, nos exames de admissibilidade peças 82-84; Considerando que, ainda que não alegada pelos recorrentes, se impõe, preliminarmente ao exame das demais alegações de mérito, a aferição da prescrição punitiva do TCU, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante disposto no art. 10 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que, de acordo com o art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022, incide prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 1o, da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se os que não interfiram de modo relevante no curso das apurações; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 2o, da Resolução-TCU 344/2022, também impedem, suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, indicadas no art. 5o, invisos I a IV, 6o, caput e parágrafo único, e 7o, incisos I a VI, da mesma norma; Considerando o transcurso superior a três anos, entre a concessão de prazo adicional para defesa, em 29/5/2017 (peça 29), e a instrução de mérito da unidade técnica, em 19/3/2021 (peça 41), sem que haja notícia nos autos da ocorrência, nesse período, de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da prescrição intercorrente; Considerando a proposição da AudRecursos, no sentido de conhecer do recurso e arquivar o processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do TCU (peças 99-101); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 285 e 286 do Regimento Interno do TCU e com os arts. 1o, 8o, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em conhecer do recurso, considerar prejudicado o exame das alegações recursais, ante o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva do TCU, tornar insubsistente o Acórdão 1169/2022-TCU-Plenário e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando ciência desta deliberação aos recorrentes e Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 009.208/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Francisco Bonfim Fonseca (XXX.119.865-XX); José Lucio Lima Machado (XXX.030.725-XX); José Ubiratan Cardoso Matos (XXX.920.195-XX); Maria Helena de Oliveira Weber (XXX.579.195-XX); Sergio de Oliveira Silva (XXX.234.315-XX). 1.2. Recorrentes: Maria Helena de Oliveira Weber (XXX.579.195-XX); José Ubiratan Cardoso Matos (XXX.920.195-XX); José Lucio Lima Machado (XXX.030.725-XX). 1.3. Órgão: Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: Paulo Cesar Nogueira Fernandes, representando Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.